Tribunal: TJMT
Processo: 1020192-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020192-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), FRANCINEI MARANS DOS SANTOS - CPF: 689.425.161-49 (AGRAVANTE), PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 10.478.007/0001-77 (AGRAVADO), MAURO CESAR PASQUALOTTO - CPF: 876.073.951-72 (AGRAVADO), DEIZE MARA PASQUALOTTO - CPF: 630.887.111-72 (AGRAVADO), LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 136.570.358-42 (AGRAVADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

FRANCINEI MARANS DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA E OUTROS

E M E N T A:

RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PERDAS E DANOS
– TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM LESÕES NA TÍBIA E NO JOELHO DO AUTOR -

PEDIDO DE PENSIONAMENTO PROVISÓRIO E CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES, EXAMES E FÁRMACOS PRESCRITOS NO TRATAMENTO – EXISTÊNCIA DE VÍDEO DO SINISTRO E CROQUI OFICIAL INDICANDO A CULPABILIDADE (LATO SENSU) DOS REQUERIDOS NO ACIDENTE – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS INDICATIVOS DA INCAPACIDADE LABORAL DA VÍTIMA – TUTELA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Havendo fortes evidências nos autos de que o autor agravante se encontra incapacitado para o trabalho em função de danos físicos decorrentes de acidente automobilístico, cuja prova até então coligida indica culpa dos réus, é de se deferir em seu favor o
pensionamento, no equivalente a um salário-mínimo vigente, até que advenham aos autos originários documentação médica indicativa do restabelecimento da capacidade laboral da vítima.

Além disso, diante da alta probabilidade do direito invocado na ação indenizatória e da culpa da requerida no acidente causador dos danos indenizáveis, conveniente a concessão de tutela antecipada a fim de determinar que à parte requerida a custear as despesas já experimentadas com procedimentos, exames, fármacos prescritos pelos profissionais que tratam da vítima, assim como daquelas que ainda deverão ser despendidas para tal mister.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

FRANCINEI MARANS DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCINEI MARANS DOS SANTOS
contra a decisão proferida na
Ação de Indenização por danos materiais, morais e perdas e danos

n. 1035929-05.2022.8.11.0041 ajuizada em face de
PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA e OUTROS
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência através do qual o agravante pretende que os agravados sejam compelidos a arcar com todas as despesas pretéritas e futuras com o tratamento médico necessário, inclusive com medicamentos e locomoção local ou interestadual se necessário, assim como a provisão de alimentos e pensionato mensal até a sua convalescência. No mais, designou a data de 14.02.2023 para a audiência de conciliação.

Narra o recorrente que em razão de um acidente automobilístico causado pelo motorista da empresa requerida, o agravante foi vítima de inúmeras lesões físicas que o colocaram em um leito de hospital, tendo passado por várias cirurgias depois de
o seu membro locomotor ter sido estraçalhado, de maneira que não consegue nem mesmo ir ao banheiro para fazer suas necessidades fisiológicas sem ajuda de terceiros, muito menos retomar a profissão que garanta seu sustento.

Registra que ajuizada a ação originária para ver-se reparado os danos materiais (perdas e danos) e morais, requereu que fosse deferida a antecipação da tutela a fim de que lhe fossem custeadas as despesas médicas que vem tendo com seu tratamento, bem como prestados alimentos destinados à garantia de sua sobrevivência, o que foi indeferido pela decisão agravada sob o fundamento de que o vídeo do suposto sinistro anexado à inicial mostraria a visão de apenas um ângulo do acidente, tornando necessária a dilação probatória.

Inconformado, o recorrente sustenta que ao proferir a decisão agravada, o juízo singular analisou tão somente o citado vídeo, tendo ignorado os prontuários, receituários, atestado médico, exames de raios-x e laudos médicos (IDs. ns. 95628702, 95628704, 95628707, 95628719 dos autos de origem), mas, principalmente, o Boletim de Ocorrência juntado no ID. n. 95628699 dos autos de origem, no qual consta a descrição detalhada do acidente com as fotos anexadas pelo perito da Polícia Judiciária Civil, com imagens do local do acidente tomadas dos mais diversos ângulos, e o croqui do acidente desenhado pelo perito, os quais indicariam que o caminhão da empresa corré atropelou o agravante sem que este tivesse concorrido de qualquer modo para a ocorrência do acidente que, por muito pouco, não ceifou sua vida.

Assevera que o sinistro o tornou inútil pois, devido à gravidade da lesão e, apesar das frequentes cirurgias ortopédicas a que vêm sendo submetido, dificilmente retornará à sua condição anterior, sendo que, de toda forma, sua recuperação será traumática, dolorida e demorada.

Argumenta que por não mais ter condições de exercer sua profissão, o pensionamento se faz necessário para que o agravante possa ter uma digna sobrevivência, não podendo aguardar a audiência de conciliação para ter um tratamento digno.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que lhe seja concedida a tutela de urgência para determinar que os réus agravados que arquem, desde logo, com o pensionamento mensal e que custeiem integralmente o seu o tratamento até que esteja totalmente curado da lesão.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID. n. 146592195.

Informações do juízo singular no ID. n. 146993746.

Contrarrazões no ID. n. 152346669, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

FRANCINEI MARANS DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA E OUTROS

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, por volta das 10h45min do dia 07.07.2022, quando trafegava com sua motocicleta pela Av. XV de Novembro, bairro do Porto, desta Capital, via urbana com 4 (quatro) pistas de tráfego em sentido único, na pista à esquerda, o agravante veio a ser repentinamente fechado e atropelado pelo caminhão da marca/modelo M.BENZ/ATEGO 3030 CE, de cor vermelha, placa QFP9D43, Renavam 1138795345, conduzido por LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA, através de uma abrupta manobra de conversão do mencionado caminhão à esquerda, com a intenção de acessar um terreno baldio que fica atrás do Supermercado Atacadão no bairro do Porto.

Ainda segundo consta, em razão do mencionado sinistro, o motociclista ora recorrente veio a experimentar várias lesões físicas que demandaram vários procedimentos cirúrgicos e que, até hoje, o impedem de trabalhar e, assim, auferir os ganhos que possam garantir sua subsistência.

O agravante ajuizou, então, a ação indenizatória originária, tendo requerido o deferimento de antecipação da tutela a fim de que a empresa dona do caminhão, os seus proprietários e o motorista que o conduzia no momento do acidente, fossem compelidos a lhe prestar

pensionamento mensal provisório e o custeio de todos os gastos médico-hospitalares para a sua convalescência.

Tal pedido, todavia, foi indeferido pela decisão agravada.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso reiterando a medida indeferida pelo juízo de origem.

Pois bem.

Consoante se depreende das provas até então apresentadas, é possível constatar o preenchimento dos requisitos do art.300 do CPC/15.

E, no caso, não resta dúvida acerca da dinâmica do acidente, e dos fortes indícios da culpa (
lato sensu
) do preposto da empresa requerida na ocorrência do sinistro, seja diante do Boletim de Ocorrência (ID. n.

146127164) e do croqui (ID. n. 146127167 - Pág. 1) que o instrui, seja pelas imagens do acidente, disponíveis

no link
https://1drv.ms/v/s!As7s8Srih1qsg_cyGBhekSRxglsdZw?e=nJv9iu
, ou até mesmo, diante do silêncio dos agravados em suas contrarrazões, nas quais se limitaram a sustentar a irreversibilidade da medida pretendida pelo recorrente, sem negar, em nenhum momento, a sua responsabilidade pelo evento danoso.

Nesse particular, a responsabilidade da empresa co-recorrida se opera na forma do inciso III do art.932 do CC/2002.

Por sua vez, a incapacidade laborativa e, consequentemente, a impossibilidade de o postulante sustentar a si é evidente, vez que os prontuários, receituários, exames e demais relatórios médicos juntados nos IDs. ns. 95628718, 95628702, 95628703, 95628704, e 95628707 dos autos de origem indicam que o agravante fraturou a tíbia, tendo sido submetido a cirurgias para colocação de pinos nas partes interna e externa na perna, além de ter ficado com sequela no joelho.

Assim, considerando que o
caput
do art.302 do CPC/15 estabelece que o deferimento da tutela de urgência pode ser efetivada por qualquer meio idôneo capaz de assegurar o direito postulado, deve ser deferido em favor do autor agravante o direito ao pensionamento mensal, até que evidenciadas as condições para a retomada de sua atividade profissional.

Eis a jurisprudência desta Corte a esse respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSIONAMENTO – CABIMENTO – INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, é de ser mantida a decisão que determinou o pensionamento, porquanto comprovada a incapacidade laboral da parte demandante ora recorrida. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 1016381-25.2019.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 05/02/2020, publ. no DJE 10/02/2020)

Nesse particular, embora o agravante postule uma pensão provisória no valor equivalente a R$3.000,00, a
Declaração Anual do SIMEI
de ID. n. 95894121 dos autos de origem e a
Declaração de Ajuste Anual
de ID. n. 95894123, indicam que os seus rendimentos mensais não ultrapassam um salário-mínimo, devendo ser esse o parâmetro a ser adotado.

Ou seja, a pensão provisória mensal deve equivaler a um salário-mínimo e perdurará pelo tempo necessário ao restabelecimento da condição laboral do autor, o qual deverá, para tanto, apresentar mensalmente ao juízo de origem o documento médico comprobatório da incapacidade laboral.

Mas não é só.

Além do pensionamento, o autor recorrente faz ainda jus ao custeio dos gastos despendidos com exames pedidos e medicamentos e demais fármacos prescritos pelo seu médico ou pela equipe encarregada de seu tratamento, assim como à restituição dos valores que, comprovadamente, já desembolsou para o pagamento de gastos dessa natureza.

Diante disso, deve o autor apresentar ao juízo de origem os recibos e/ou faturas relativos aos medicamentos e exames que já pagou com suas próprias economias, a fim de que seja intimada a

parte requerida ao pagamento, em prazo de 10 (dez) dias, cujos gastos devem guardar pertinência com o tratamento das lesões decorrentes do sinistro narrado na inicial.

Em relação aos gastos futuros de mesma natureza, conveniente que seja estabelecido um fundo de reserva, no valor inicial de R$5.000,00, a ser gerido pelo juízo singular, a fim de que o autor possa requerer o custeio ou reposição de despesas que, comprovadamente, tiver com sua recuperação.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso a fim de determinar que a parte requerida, ora agravada:

(a) pague provisoriamente ao autor recorrente, vítima do sinistro, uma pensão mensal equivalente a um salário-mínimo vigente, todo o quinto dia útil de cada mês, a contar do mês seguinte a este julgamento;

(b) custeie, no prazo de 10 (dez) dias, todos gastos despendidos com exames pedidos e medicamentos e demais fármacos prescritos pelo médico do autor ou pela equipe encarregada de seu tratamento, assim como à restituição dos valores que, comprovadamente, já desembolsou para o pagamento de gastos dessa natureza, sob pena de multa diária de R$500,00; e

(c) deposite judicialmente, de forma vinculada aos autos originários, a importância de R$10.000,00, para a formação de um fundo provisório a ser gerido pelo juízo singular, a fim de que o autor possa requerer o custeio ou reposição de despesas que, comprovadamente, tiver com sua recuperação, segundo o arbítrio do magistrado singular, também no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$500,00.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023